Tribunal: STF
Processo: ARE 1457028
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso defensivo. Preliminar. Rejeição. Suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros de testemunhas. Previsibilidade objetiva evidenciada. Fato típico. Manutenção da condenação. Pena mínima, regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos não impugnados. Desprovimento do apelo.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A defesa requer o provimento do “Recurso Extraordinário, ante a violação do dispositivo constitucional, em seu art. 5º, XL, CF, reformando-se o v. acórdão recorrido, para conceder o acordo de persecução penal, conforme Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e artigo 28-A do Código de Processo Penal, como medida da tão aguardada e merecida JUSTIÇA!”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que “[o] acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia” (RE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    5. Ainda nessa linha, vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, e o ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.



    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    5. Agravo regimental desprovido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator